Tribunal: TJDFT
Processo: 0708621-92.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TEMOR E PERTURBAÇÃO CONTÍNUA. CONDUTA REITERADA. CRIME FORMAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O crime de perseguição, ou “stalking”, previsto no artigo 147-A do Código Penal, consuma-se quando a vítima, reiteradamente, tem ameaçada a sua integridade física ou psicológica, restringida a capacidade de locomoção ou, ainda, é perturbada em sua esfera de liberdade ou privacidade.
2. Recurso conhecido e desprovido.